Tribunal: TJSP
Processo: 1500113-74.2021.8.26.0637
Classe: Apelação Criminal / Perseguição
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. PERSEGUIÇÃO. NÃO PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Mara Marques Salate foi condenada por perseguição, conforme artigo 147-A do Código Penal, à pena de 06 meses de reclusão em regime aberto, substituída por prestação pecuniária. A defesa alegou nulidade por quebra de cadeia de custódia e insuficiência probatória.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. PERSEGUIÇÃO. NÃO PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Mara Marques Salate foi condenada por perseguição, conforme artigo 147-A do Código Penal, à pena de 06 meses de reclusão em regime aberto, substituída por prestação pecuniária. A defesa alegou nulidade por quebra de cadeia de custódia e insuficiência probatória.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar a validade das provas apresentadas e a suficiência probatória para a condenação por perseguição.
III. Razões de Decidir
3. A quebra da cadeia de custódia não acarreta nulidade processual, mas afeta a eficácia da prova, que deve ser analisada em conjunto com outras evidências.
4. As provas, incluindo depoimentos e registros de ocorrências, confirmam a prática de perseguição pela acusada, sem que a defesa tenha apresentado provas contrárias suficientes.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A condenação por perseguição é mantida com base em provas consistentes e depoimentos corroborativos.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 147-A.
Código de Processo Penal, art. 158-D, § 1o.